Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-73.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA – ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRINCÍPIO DA CELERIDADE. PROPRIEDADE DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA. CONDUTOR E PROPRIETÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. É parte legitimada para figurar no polo passivo da demanda em que se busca indenização por acidente de trânsito o proprietário registrário de veículo nele envolvido. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade da parte, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as alegações da demandante na petição inicial. Nada obsta, é possível que, realizada a instrução e verificado que o requerido, de fato, não seja o proprietário do veículo envolvido no acidente, como resultaria por exemplo da constatação da clonagem, seja ele afastado do processo por reconhecimento da ilegitimidade. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Preliminar de Cerceamento de Defesa.
3.1. A lei no 9.099/95 não dispõe expressamente acerca do interstício temporal mínimo a ser observado para apresentação de contestação, no caso de não ser ela apresentada em audiência de instrução e julgamento. A aplicação do Código de Processo Civil no rito da Lei 9.099/95 é subsidiária, ou seja, só se aplica o CPC quando não existir regra expressa na Lei 9.099/95 e as disposições do CPC não contrariarem os princípios norteadores dos juizados especiais. Na hipótese, prevalece o princípio da celeridade preceituado no art. 2o da Lei 9.099/95, pelo qual o prazo para a apresentação de contestação pode ser reduzido, conforme disposto na ata de sessão de conciliação. Desta forma, diante dos princípios que regem os Juizados Cíveis, não se aplica o disposto no art. 335 do CPC.
3.2 Por sua vez, a ata da sessão de conciliação dispõe que “a parte requerida foi intimada a inserir eletronicamente toda a sua defesa, ou seja, sua versão dos fatos, de forma sucinta e objetiva, juntando a documentação que julgar pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do término do prazo concedido à parte requerente para entregar a documentação, sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos” (ID 20308951). Constata-se que o prazo concedido ao réu não está condicionado à apresentação de documentos pelo autor, pois fala que o requerido deve apresentar sua defesa no prazo de cinco dias após o término do prazo do autor, de forma que, mesmo que inexistente a apresentação de documentos pelo autor, permanece a obrigação do réu de apresentar sua defesa acompanhada pelos documentos pertinentes. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. No mérito, afirma o réu que não pode ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo autor, uma vez que o veículo envolvido no acidente foi vendido a terceiro. Entretanto, observa-se que a motocicleta do réu foi alienada a Adriana Kátia Fernandes em 16/07/2020, data bem posterior à data do acidente, ocorrido em 07/09/2019.
5. Inobstante o réu alegar que não dirigia o veículo no momento do acidente, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que “o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor" (AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 20/2/2019).
6. Apesar de não estar expressa no Código Civil a solidariedade entre o condutor e o proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito (art. 932), o dever de reparar decorre da assunção da responsabilidade por eventual conduta lesiva decorrente do uso do automóvel, pela modalidade da culpa in elegendo e in vigilando.
7. E tal se dá pela aplicação ao caso da teoria do risco da atividade, porque "sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 186 do Código Civil, independentemente de qualquer outro dispositivo legal (Rui Stoco, Tratado de responsabilidade civil, 6.a ed., rev. atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pp. 1.539/1.540).
8. Dessa forma, não comprovada a venda do veículo a terceiro, irretocável a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.